Tribunal: TJSP
Processo: 2249611-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Penhora - Títulos de capitalização - Desbloqueio de valor inferior a quarenta salários mínimos - Inadmissibilidade - Não aplicação do art. 833, X do Código de Processo Civil - Títulos de capitalização que não são impenhoráveis - Decisão mantida.